Tribunal: TJMT
Processo: 1016241-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016241-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA LUEDKE - CPF: 041.896.969-86 (REPRESENTANTE), ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.084.668/0001-31 (EMBARGADO), SEBASTIAO JANN - CPF: 189.489.106-63 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016241-88.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA LUEDKE

EMBARGADO: ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016241-88.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA LUEDKE

EMBARGADO: ESCOLA PRESBITERIANA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRE LUEDKE
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante aduz a ocorrência de omissão, afirmando que o acórdão impugnado deixou de enfrentar o argumento de que a Embargada, quando deveria fazê-lo, não comprovou a adoção tempestiva das medidas necessárias à localização do endereço da recorrente para fins de citação, o que inviabilizaria a retroação aludida pelo art. 240, §1o do CPC. Argumenta, ainda, que o aresto é incompatível com os precedentes deste Sodalício.

Pugna pelo saneamento do suposto vício, com a modificação substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016241-88.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, a embargante, a título de omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou e repeliu, expressamente
, a tese de desídia da parte Embargada, como se infere do excerto a seguir transcrito:

Ocorre que, ao contrário da proposição defendida pela recorrente, não houve qualquer incúria da parte agravada, a ponto de impedir que a citação de devedor não retroagisse para afastar a prescrição.

Mais precisamente, infere-se dos autos que, o despacho para a intimação do autor se deu no dia 30.06.2016, sendo a parte demandada, citada apenas no dia 28.09.2018, não por incúria da exequente, mas, sim, em razão da dificuldade para localização da demandada.

O que a norma processual dispõe é que depois do despacho para citação da parte, o autor deverá providenciar medidas para “viabilizar” a citação e não “efetivar” a citação da parte em 10 (dez) dias.

Contrário disso, seja pela morosidade da própria máquina judiciária, seja pela própria dificuldade comumente verificada em localizar a parte demandada, haveria enorme dificuldade para a parte ser atendida quanto ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, acaso tivesse que resolver a citação no prazo de 10 (dez) dias.

Quanto aos precedentes mencionados pela Embargante em sua peça recursal, os quais sugere terem sido inobservados no caso em tela, basta destacar que o entendimento adotado naquelas hipóteses pressupõe a desídia da parte autora na adoção de medidas tendentes a viabilizar a citação do réu, o que, como já esclarecido, não ocorreu no presente cenário.

Desse modo, é evidente que o Colegiado analisou com acuidade as teses necessárias ao deslinde da lide, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão da Embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por outro lado, considerando o caráter protelatório do recurso, por meio do qual a Embargante, a pretexto de sanar omissões, milita pelo reexame de teses exaustivamente espancadas pelo acórdão impugnado, a condenação ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atribuído ao cumprimento de sentença, a rigor do art. 1.026, §2o do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3o do mesmo artigo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020